Tribunal: TJES
Processo: 5009089-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009089-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A.
RECORRIDO: DONEY CORTELETTI STINGUEL
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009089-22.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A.

RECORRIDO:

DONEY CORTELETTI STINGUEL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO EM APARELHO TELEVISOR. PROBLEMA DE CONECTIVIDADE COM
HOME THEATER
. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAMENTO DA CAUSA. SUPOSTA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. NÃO RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA. PROVAS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. TROCA DE PLACA PRINCIPAL APÓS POUCO TEMPO DE USO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais ajuizada por
DONEY CORTELETTI STINGUEL
em face de
SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um aparelho televisor de 65 polegadas, no valor de R$4.084,05 (quatro mil e oitenta e quatro reais e cinco centavos), no dia 13/05/2021, fabricado pela requerida. Após a chegada do aparelho, no entanto, foi percebido um problema de conexão com o home-theater que o requerente já possuía em sua residência. Diante a persistência do problema, contatou a empresa requerida pelo site Reclame Aqui, que fez o recolhimento do aparelho para reparo.

Após o reparo pela assistência técnica da requerida, foi feita a troca da placa principal e retornado o aparelho ao requerente. Porém, segundo relato do consumidor, o televisor continuou apresentando defeitos, posto que, quando na ocorrência de quedas de energia, o aparelho desatualiza e necessita de nova atualização, dificultando a utilização do produto. Inconformado com a não resolução do problema, ajuizou a presente ação para buscar a devolução do bem e ressarcimento pelo valor do produto, bem como indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015,
e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno a parte Requerida PONTO FRIO e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A. ao pagamento de indenização por danos materiais ao Autor, consubstanciado na restituição do valor de R$ 4.084,05 (quatro mil, e oitenta e quatro reais e cinco centavos), com correção monetária desde 13/05/2021 e juros a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Visando o retorno ao status quo ante devido a devolução do valor do produto faculto a parte Requerida a coleta do bem na residência da parte Autora, sob pena de perdimento. Para tanto, deve a Requerida entrar em contato com a parte Autora para que em comum acordo escolherem a melhor data para o procedimento de retirada.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3842052, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela incompetência absoluta do juizado especial, pela necessidade de prova pericial complexa, e pela inocorrência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso não merece provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

No que tange à alegação de incompetência absoluta do juizado especial para o julgamento da causa, em razão de suposta complexidade da causa, necessitando de produção de prova pericial para confirmação da existência do mau funcionamento do produto, entendo que não se sustenta.

Conforme acompanhamento da assistência técnica juntada nos autos pela própria recorrente (ID nº 3842048), houve a identificação do problema alegado pela parte contrária, qual seja a incompatibilidade entre o aparelho televisor e o
home theater
já existente na residência do recorrido. Nesse sentido, embora alegado no relatório que o problema se deu pela obsolescência do
home theater
(ID nº 3842048, p.06), a troca da placa principal denota, por si só, que há um problema de compatibilidade entre os aparelhos, existindo, portanto, vício oculto.

Nesse sentido, o próprio reconhecimento, pela parte recorrente, de necessidade de reparo pela assistência técnica, indica a existência de problema a ser sanado, e a continuidade dos problemas de compatibilidade entre os aparelhos apontam à não correção desses problemas.

Aponto, ainda, que a identificação de necessidade de reparo, continuidade de problema e posterior alegação de inexistência de vício pela recorrente, imputa a comportamento contraditório, implicando em
venire contra factum proprium
, o que deve ser rechaçado.

Dessa forma, entendo que não há incompetência absoluta dos juizados especiais para a análise do processo, posto que inexiste necessidade de produção de prova pericial, já que o próprio comportamento da parte recorrente aponta à existência de vício oculto, que tornou necessário o reparo, sendo verificado posteriormente que o problema não foi solucionado.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando a existência de vício oculto, bem como verificado que não houve a solução do problema de conectividade do aparelho televisor com o
home theater
, mesmo após recolhimento do aparelho pela assistência técnica e conserto do mesmo, havendo a troca da placa principal em pouco tempo de uso, conforme relatório em ID nº 3842048, entendo que houve a incidência de danos morais indenizáveis.

Isto se dá, principalmente quando percebido que, mesmo tendo a empresa sido solícita em tentar solucionar os problemas do consumidor, as tratativas se estenderam por grande período de tempo, sendo a reclamação feita em 27/12/2021 e não tendo sido o problema resolvido até o dia 07/02/2022, momento em que, contrariando comportamento anterior, informa que o aparelho televisor não possui defeito.

Entendo, portanto, que houve a perda do tempo útil do consumidor, além de existirem também dissabores efetivamente experimentados, por ter um aparelho com suas funcionalidades comprometidas, ultrapassando o mero aborrecimento, motivo pelo qual reputo acertada a fixação da indenização por danos morais, sendo razoável e correta a quantia estabelecida em sentença, no valor de R$1.000,00 (mil reais), diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)